Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707069-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE DOS SANTOS MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização com pedido de tutela de urgência movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, determinou a intimação da perita do Juízo para responder à impugnação ao laudo apresentada pelo agravado, e que reputa o agravante ser intempestiva. Analisando detidamente os autos, constata-se que o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito tão somente à decisão interlocutória que determinou a intimação do experto para que responda à impugnação feita pelo banco requerido, ora agravado, em face do laudo pericial, sendo certo, ademais, que aludida matéria não está inserida no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, tem gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema, com as devidas adaptações, este egrégio Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305179, 07372912620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Aparentemente, se o tratamento jurisprudencial é no sentido de não conhecer recurso de agravo de instrumento sequer à decisão que indefere a prova pericial, com mais razão não se verificaria espaço para permitir o trânsito de decisão que determina a complementação da perícia pelo expert, não se verificando, a priori, urgência na apreciação da alegação de intempestividade, de tal modo a afastar a regra da recorribilidade diferida para tais casos. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade no cabimento e adequação do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas alhures, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator